Tribunal: TJDFT
Processo: 0004664-40.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004664-40.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SO FRANGO ALIMENTOS LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID 14636025, o credor SO FRANGO ALIMENTOS LTDA impugnou os cálculos de quitação do precatório apresentados pelo ente devedor (ID 13795757) e homologados por esta Coordenadoria (ID 13941365), destacando que os valores sacados foram menores do que aqueles provisionados em conta judicial. É o relatório. Decido. 1. Quanto à alegada divergência entre as planilhas acostadas nos IDs 12103351 e 13795757, é de esclarecer que os cálculos constantes no ID 12103351 referem-se exclusivamente ao caucionamento realizado com base na Portaria GPR n. 2044/214, os quais não abarcaram os juros contidos e isentos, além de eventuais retenções incidentes (Contribuição Social e Imposto de Renda) ou cessões de crédito, conforme estabelecido na decisão ID 11721794. Logo, eles representam apenas uma garantia do valor do crédito, e não o exato valor devido, que somente é apurado no momento do pagamento. Conforme destacado em negrito na decisão ID 11721794, os valores que foram caucionados para pagamento deste precatório representam "uma garantia do valor a ser pago pelo precatório, mas não o valor exato devido, uma vez que ainda não foram considerados os juros contidos, os juros isentos e eventuais retenções obrigatórias (Previdência e Imposto de Renda), os quais serão apurados somente no momento do efetivo pagamento". Em reiteração, na planilha ID 12103351, consta a observação, em negrito e vermelho, de que "Conforme Decisão Interlocutória, NÃO foram considerados neste cálculo juros contidos, juros isentos e retenções tributárias". 2. Os juros contidos são a parcela de juros moratórios que compõe o valor da expedição do precatório. De acordo com a Súmula 121 do STF, os juros moratórios não devem ser capitalizados, sendo que esse entendimento é aplicado no âmbito dos precatórios. Dessa forma, é necessário, previamente à atualização, identificar no precatório eventuais juros contidos em seu valor de expedição. O valor relativo a esses juros deve ser separado do principal corrigido monetariamente a fim de que não ocorra a sua capitalização. Após essa segregação entre principal corrigido e juros contidos, é possível realizar a atualização do precatório da seguinte forma: a) aplica-se correção monetária desde a data-base do cálculo até o pagamento sobre o principal corrigido e os juros contidos; e b) aplica-se juros moratórios, da fase de precatórios, apenas sobre o principal corrigido, respeitada, obviamente, a graça constitucional prevista no art. 100, § 5o, da Constituição Federal. 3. Já os juros isentos representam o período da graça constitucional (art. 100, § 5o, da Constituição Federal), momento em que o ente devedor público não é considerado em mora e, por isso, não deve pagar juros. 4. Ademais, as retenções tributárias típicas são relativas a imposto de renda e contribuição previdenciária, as quais, a depender do caso e do tipo de crédito, podem ocorrer ou não. 5. Sendo assim, em regra, o valor caucionado é maior do que o efetivamente devido. 6. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento ID 14636025. Publique-se. Arquive-se, após as cautelas necessárias. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios